Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-79.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001357-79.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 949.618.751-04 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRENTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 949.618.751-04 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE TERMO DE CESSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda, no valor de R$ 227,76 (duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

3. O documento juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e do termo de cessão de cessão específico, entre a empresa cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

4. Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa reclamada.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecidos e do reclamante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor perseguido na inicial.

A Reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. A Reclamada sustenta que o Recorrido foi devidamente notificado da cessão realizada. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões o reclamante sustenta a ofensa à dialeticidade. No mérito, postula a manutenção da sentença.

A reclamada, em contrarrazões, postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida. Salienta que ingressou com a ação n. 1002246-38.2017.8.11.0045, juntando extrato da negativação, momento em que foi concedida a tutela provisória para exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a mencionada ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão do reclamante não ter acostado comprovante de endereço em seu nome, juntando cópia integral dos autos.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que é cessionária dos direitos creditórios da empresa CITY LAR, e que o autor se mantém inadimplente, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, apresentou, tão somente,
print
de tela sistêmica da empresa Ricardo Eletro, com a informação de compra de um celular Nokia no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).

Desse modo, verifica-se que a Reclamada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do alegado contrato estabelecido entre a Cedente CITY LAR e o reclamante, bem como não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, o
print
de tela sistêmica juntado pela reclamada, desacompanhados do contrato originário da dívida e do termo de cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Reclamada para realizar a cobrança.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior nos órgãos de proteção ao crédito e que a inscrição realizada pela empresa reclamada foi baixada por determinação judicial.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RECLAMADA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a empresa reclamada ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021